Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-56.2023.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000660-56.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.286.563/0001-41 (EMBARGANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – QUEIMA DO TRANSFORMADOR – DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE ELÉTRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

4. Embargos
rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000660-56.2023.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA/MT

EMBARGANTE:

SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME

opõe recurso de embargos de declaração (ID
236954684
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
235239672
, proferid
o
no
Recurso de Apelação Cível (ID 220534203),
que deu provimento ao recurso
para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, alterando a base de cálculo para que se dê sobre o valor da causa
.

Em suma, a
parte
embargante
alega
que o acórdão recorrido não cumpriu estritamente o teor constante do artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15
, tal como a
inobservância dos precedentes sem demonstrar a distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.

Salienta que
a hipótese em que se mostraria ser a embargada desobrigada a ressarcir recairia sobre a ausência de nexo de causalidade, e se vale de mera tela sistêmica, produzida pela própria concessionária de energia elétrica,

por meio de
print
screen
, para servir aos seus interesses, documento sobre o qual não houve qualquer

perícia e que
tivesse o condão de contrapor o único laudo técnico subsistente nos autos, trazidos às

expensas da consumidora, a quem nem sequer competia o ônus probatório, dada a natureza

consumerista da demanda.

Defende, ainda, a ocorrência de contradição e obscuridade
, uma vez que não se sabe se a Julgadora considerou existência o evento da natureza – cuja atuação minimamente diligente da
parte recorrida
poderia evitar danos à rede elétrica, porquanto previsível, além de representar os inerentes riscos do negócio explorado pela embargada - ou se o entendimento partiu da premissa da própria inexistência do evento de descarga

atmosférica
.

Ao final,
prequestiona
a matéria, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso
, sanando os vícios apontados
.

Recurso tempestivo (ID
237275669
).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
239543173
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000660-56.2023.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA/MT

EMBARGANTE:

SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar
algum tipo de
defeito
a ser sanado
, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Vejamos um fragmento d
o voto
que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Deste modo, a concessionária de serviço público essencial apenas

será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a quebra do nexo causal,

demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva
do

consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo esta última o que

se verifica dos autos, conforme laudo técnico colacionado pela autora (ID 223121725), onde

atesta que “A queima do equipamento elétrico foi provocada por uma Descarga Atmosférica (...)”.

Ademais, a parte apelante trouxe aos autos, relatório técnico (ID 223121749), no qual se extrai a inexistência de interrupções na unidade consumidora no dia em que ocorreu o sinistro.

Dessa forma, como houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza (descarga atmosférica), não podendo concluir como falha na prestação do serviço da apelante, de modo que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, razão pela qual a sentença deve ser reformada. [...]
”
(ID
235239672
, p.
4
/
5
)

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser
preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024